Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-03.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002565-03.2011.8.14.0028

APELANTE: MARCIONE ARAUJO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 303, PARÁGRAFO ÚNICO E 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI 9503/1997. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
. INCABIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITATA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
;

2.
Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 01/06/2011 e que a sentença publicada em 20/08/2020, excedendo o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP;

3. Recurso conhecido e provido, para declarar a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

MARCIONE ARAUJO SOARES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr., Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, ao pagamento de
20 (vinte) dias-multas
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da pena de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito tipificado no
art. 306, caput, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal Brasileiro, ambos na forma do art. 69, caput, do CPB,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 01 restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços a comunidade efetuados à razão de 01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação.

Narra a denúncia,

que no dia 25/03/2011, por volta das 15 horas, na cidade de Marabá, o denunciado foi preso em flagrante delito, por estar conduzindo veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, com concentração superior à permitida por lei, bem como por ter desobedecido a Ordem Legal.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, e conforme o relato do Condutor (fl. 01), que é Delegado de Polícia Civil, na data e horário dos fatos, ele retornava do pátio do Departamento Municipal de Trânsito, juntamente com agentes de trânsito (pois que haviam deixado naquele local uma motocicleta apreendida), quando avistaram o denunciando pilotando uma motocicleta com uma pessoa na garupa, sendo que os mesmos estavam trafegando pela contramão de direção.

Diante daquela situação, a agente de trânsito, por meio de sinal sonoro, determinou que o indiciado parasse, sendo que o mesmo tentou empreender fuga, porém, foi capturado logo em seguida e levado ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi constatada a flagrância delitiva com relação ao delito de trânsito epigrafado.

Diante de tais circunstâncias, ao denunciando foi dado voz de prisão em flagrante delito, tendo sido, então, conduzido à Delegacia de Polícia Civil deste Município para a adoção dos procedimentos legais de praxe pertinentes à espécie.

Em

razões recursais (ID 6677173 – Págs.143/154)
, pugna a defesa pela absolvição do apelante, em relação ao crime do art. 306, do CTB, sob a alegação de não haver nos autos prova inequívoca da acusação agasalhada na sentença, sendo considerado mera conduta administrativa, com fulcro no art. 386, inciso I, V e VII do CPP.

Requer, também, a absolvição pelo delito do art. 330 do CPB.

Em
contrarrazões (ID 6677176

- Págs. 157/160)
o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
da apelação interposta, pugnando pelo reconhecimento da prescrição retroativa e consequentemente a extinção da punibilidade do recorrente.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento
do presente recurso, interposto em prol de Marcione Araújo Soares, reconhecendo-se a questão prejudicial de mérito referente à prescrição retroativa.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Defesa. Da almejada absolvição do apelante.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, em relação ao crime do art. 306, do CTB, sob a alegação de não haver nos autos prova inequívoca da acusação agasalhada na sentença, sendo considerado mera conduta administrativa, com fulcro no art. 386, inciso I, V e VII do CPP.

Requer, também, a absolvição pelo delito do art. 330 do CPB.

Ocorre que,
o Ministério Público de 1º grau, suscitou
questão prejudicial de mérito
.

Assim, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena
15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes tipificados nos
art. 306, caput, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal Brasileiro, ambos na forma do art. 69, caput, do CPB
, os quais serão regidos pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 01/06/2011 e que a sentença publicada em 20/08/2020, excedendo o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
MARCIONE ARAÚJO SOARES
, com relação ao crime tipificado nos
art. 306, caput, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal Brasileiro, ambos na forma do art. 69, caput, do CPB
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
a questão prejudicial suscitada pelo Ministério Público de 1º grau e declaro a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
MARCIONE ARAÚJO SOARES
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
03
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023